Tribunal: TJES
Processo: 5008746-51.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008746-51.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI OLIVEIRA DE MORAIS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008746-51.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
VANDERLEI OLIVEIRA DE MORAIS.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ATIVIDADE PERMANENTE (COORDENADOR). NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. TEMA 191/STF. VULNERABILIDADE DO TRABALHADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, contratada pelo Estado do Espírito Santo sob o regime de designação temporária para exercer a função de Coordenador entre os anos de 2020 e 2024, busca a declaração de nulidade do vínculo e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS do período, em razão da desvirtuação da natureza excepcional da contratação.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo a nulidade dos contratos por suprirem lacuna permanente do Estado em função não autorizada em lei (coordenador). Sustenta que a tese da própria torpeza não se aplica ao trabalhador, parte vulnerável da relação, e clama pela aplicação do Tema 191 do STF e da Súmula 466 do STJ, que garantem o FGTS em casos de contrato nulo com a Administração.

4. A sentença de objurgada divorcia-se do entendimento pacificado pelas Cortes Superiores. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 191 (RE 596.478) fixou a tese de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tiveram seu contrato com a Administração Pública declarado nulo por inobservância da regra do concurso público (Art. 37, §2º, CF). No caso em tela, a manutenção de contrato temporário por cerca de 4 anos para função de coordenação evidencia a ausência de transitoriedade e excepcionalidade. Quanto ao argumento da "própria torpeza" utilizado na origem, este deve ser afastado: o trabalhador, movido pela necessidade de subsistência, adere a contrato de adesão imposto pelo Estado, não detendo o poder de exigir o certame público ou ditar as cláusulas do vínculo. Punir o trabalhador com a perda do FGTS sob o pretexto de ética jurídica equivaleria a premiar o ente público pela sua própria irregularidade administrativa. Reconhecida a nulidade, a condenação ao pagamento do FGTS é medida que se impõe, respeitada a prescrição quinquenal.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:
a)
declarar a nulidade dos contratos temporários mantidos entre as partes objeto dos autos, de 2020 a 2024;
b)
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes a todo o período trabalhado (2020 a 2024), observando-se a correção monetária e juros de mora pela incidência exclusiva da taxa
SELIC
(nos termos da EC 113/2021), a contar da citação.

7. Sem condenação do recorrente em custas ou honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)